Tribunal: TJES
Processo: 0027493-52.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027493-52.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CATARINA ALVES FERREIRA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELA
ÇÕES
CÍVE
IS
. PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA
S
. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEMORA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas contra sentença de parcial procedência aos pedidos em ação indenizatória, condenando solidariamente Estado do Espírito Santo e Município de Colatina ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, em razão da perda da visão do olho direito da recorrida após demora de 140 dias para realização de cirurgia de descolamento de retina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) determinar a legitimidade passiva dos entes federados para responder por falha em procedimento de alta complexidade; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil objetiva por omissão específica diante da demora no atendimento e descumprimento de liminar; (iii) avaliar a incidência da teoria da perda de uma chance ante a probabilidade de 60% de recuperação anatômica; (iv) aferir se o valor da condenação observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Analisam-se as condições da ação, inclusive a legitimidade passiva, sob a ótica da teoria da asserção, mediante o exame abstrato das alegações contidas na petição inicial.

4
) Pertence a todos os entes federados a responsabilidade solidária pelo dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações de saúde, conforme estabelecem o inciso II do art. 23, o art. 196 e o art. 198 da Constituição Federal.

5)
Configura-se a responsabilidade civil objetiva por omissão específica quando o Poder Público deixa de providenciar atendimento cirúrgico urgente e ignora, por tempo prolongado, ordem judicial expressa para realização do ato médico, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

6)
Reconhece-se o nexo de concausalidade entre a desídia administrativa e o resultado danoso por intermédio da teoria da perda de uma chance, visto que a demora injustificada retirou da paciente a probabilidade real e séria de êxito cirúrgico.

7)
Ocorre dano moral
in re ipsa
devido à violação da dignidade da pessoa humana e à intensa angústia sofrida durante meses de espera infrutífera por tratamento essencial à preservação da visão.

8)
Reputa-se adequado o montante de R$ 50.000,00 por atender às finalidades compensatória e punitiva da reparação, em consonância com a capacidade econômica dos ofensores e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde permite o ajuizamento da demanda em face de qualquer deles, independentemente da complexidade do tratamento.

2. O descumprimento de decisão judicial que determina a prestação de assistência médica urgente caracteriza omissão estatal específica e enseja dever de indenizar.

3. A privação de chance real e séria de cura, decorrente de atraso injustificado no fluxo de atendimento do Sistema Único de Saúde, constitui dano autônomo reparável.

4. O agravamento de quadro clínico reversível para cegueira definitiva por falha administrativa fundamenta a condenação em danos morais presumidos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, inciso II do art. 23, § 6º do art. 37, arts. 196 e 198; Código de Processo Civil, § 11 do art. 85 e inciso II do art. 373; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/10/2017; STF, RE 855178 ED (Tema 793), Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23/05/2019; STJ, AgInt no REsp 1923907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.687.767/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/04/2021; TJES, Apelação Cível 064150012702, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, rejeitas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas por Estado do Espirito Santo e Municipio de Colatina e, no merito, por igual votacao, negar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

Preliminarmente,
Estado do Espírito Santo
aduz a ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os atendimentos prestados à recorrida ocorreram em unidades hospitalares de natureza privada ou filantrópica, sem integrar a rede pública estadual de saúde.

Conclui, com isso, que inexistiria ato ou omissão imputável a agente público estadual a ensejar sua responsabilização civil.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação das condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser feita com base na
teoria da asserção
, a qual orienta seja tal análise realizada à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sem a necessidade de qualquer atividade instrutória preliminar.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “
as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção”
(REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2017).

Como se sabe, a legitimidade das partes deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

Noutro viés, a responsabilidade civil do Estado em matéria de saúde pública não se reduz à identificação de qual unidade hospitalar específica realizou ou deixou de realizar o atendimento, mas decorre da condição de gestor do Sistema Único de Saúde, que impõe a todos os entes federados o dever constitucional de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O inciso II do art. 23 da Constituição dispõe ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Em complemento, registre-se que a responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde funda-se diretamente no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, que a ela não impõe restrição de natureza.

Quando o Estado falha no dever de organizar o sistema de saúde de modo a garantir o atendimento integral e tempestivo ao cidadão, incorre em omissão específica geradora de responsabilidade indenizatória (§ 6º do art. 37 da Constituição).

No caso, a Superintendência Regional de Saúde de Colatina é órgão pertencente à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, sendo ela o órgão intimado da decisão judicial que determinava a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 48 horas.

Evidentemente, o Estado do Espírito Santo, por meio de seus agentes, participou diretamente do fluxo de atendimento da apelada para a realização do procedimento de alta complexidade.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MUNICÍPIO DE COLATINA

Preliminarmente, o
Município de Colatina
aduz que a realização do procedimento de vitrectomia, por se tratar de cirurgia de alta complexidade, seria de competência exclusiva do
Estado do Espírito Santo,
razão pela qual não teria qualquer ingerência na falha que resultou na perda da visão da recorrida.

Como se sabe, a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a
teoria da asserção
, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

De acordo com o escólio de Humberto Theodoro Júnior, para a definição da
legitimidade ad causam
deve-se observar, segundo Arruda Alvim, que “
estará legitimado o autor
quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que
a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença
.
” (
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. I, ed. Forense, 18ª ed., p. 56 –
g.n
.).

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL NA NARRAÇÃO CONTIDA NA PETIÇÃO VESTIBULAR – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LIMITES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS PARA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE ESTATAL.

1. A teoria da asserção estabelece direito potestativo para o autor do recurso de que sejam consideradas as suas alegações em abstrato para a verificação das condições da ação, entretanto essa potestade deve ser limitada pela proporcionalidade e pela razoabilidade, a fim de que seja evitado abuso do direito.

2. O momento de verificação das condições da ação, nos termos daquela teoria, dar-se-á no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. Logo, a verificação da legitimidade passiva ad causam independe de dilação probatória na instância de origem e de reexame fático-probatório na esfera extraordinária
.

3. Não se há falar em legitimidade passiva ad causam quando as alegações da peça vestibular ilustrarem de maneira cristalina que o réu não figura na relação jurídica de direito material nem em qualquer relação de causalidade
.

Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1095276/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 11/06/2010)

Na hipótese dos autos, a apelada narrou na peça exordial diversas solicitações de atendimento médico e agendamento de procedimentos pela Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Colatina
, localidade onde reside.

Colhe-se da jurisprudência do Pretório Excelso (
Tema 793
) que, nas ações que demandem fornecimento de medicamentos ou realização de procedimentos médicos, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Dessarte, verifica-se a pertinência jurídica, no plano abstrato, para que o Ente Municipal figure no polo passivo da demanda, de modo que os contornos jurídicos de eventual responsabilidade e o decorrente dever de indenizar são questões afeitas ao mérito da causa.

Do exposto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva
ad causam
de
Município de Colatina.

MÉRITO:

Rememorando a controvérsia, em 10 de março de 2015,
Catarina Alves Ferreira
, então com 65 anos de idade, buscou atendimento oftalmológico particular em razão de sintomas visuais que se instalaram havia cinco dias.

O Dr. Gian S. Pierozzi, especialista em Retina e Vítreo, diagnosticou descolamento de retina recente no olho direito e encaminhou a apelada para realização de cirurgia de urgência no prazo máximo de uma semana, informando que a demora tornaria o quadro irreversível.

No mesmo dia, a recorrida formalizou junto à Secretaria
Municipal

de Saúde de Colatina o pedido de realização do procedimento cirúrgico.

Em 26 de março de 2015, dezesseis dias após o diagnóstico, a paciente fora atendida por oftalmologista no Hospital Evangélico em Vila Velha, que confirmou o diagnóstico e solicitou a realização dos exames pré-operatórios, estes concluídos em 07 de abril de 2015.

A recorrida buscou inúmeras vezes o agendamento da consulta de retorno com o médico cirurgião, sem êxito, tendo a atendente do Hospital Evangélico informado que os cirurgiões haviam suspendido os atendimentos por falta de pagamento.

Em 07 de maio de 2015, diante do total descaso com o grave quadro de saúde, a paciente recorreu ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer em face dos recorrentes.

Em 18 de maio de 2015, o juízo deferiu a antecipação de tutela, determinando a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Todavia, não houve cumprimento da decisão judicial.

Somente após nova petição do Ministério Público requerendo a condução coercitiva e a prisão da Superintendente Regional de Saúde de Colatina por desobediência a ordem judicial, é que, em 21 de julho de 2015 (portanto, 133 dias após o deferimento da tutela e 140 dias após o diagnóstico), houve agendamento da consulta com o cirurgião, o Dr. Fernando R. Zanetti.

Na consulta de 21/07/2015, o Dr. Zanetti constatou que a perda da visão do olho direito já era irreversível em razão da demora na realização da cirurgia.

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil dos Entes Federados por ato omissivo, consistente na tardia realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

A responsabilidade civil do Estado funda-se no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, independentemente de culpa.

Embora a jurisprudência pátria, no que tange às condutas omissivas, exija, por vezes, a caracterização de
omissão específica
, o presente caso não suscita qualquer dúvida a respeito.

A omissão dos apelantes é específica, concreta e documentalmente comprovada, pois, tanto o
Estado
quanto o
Município
não apenas deixaram de providenciar o atendimento cirúrgico urgente dentro do prazo clinicamente necessário, como também descumpriram, reiteradamente e por quase dois meses, ordem judicial expressa que determinava a realização do procedimento em 48 horas.

A responsabilidade médica é fundada, via de regra, em
obrigação de meio
, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de
prestar tratamento adequado
, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente.

Não lhe é possível, des
s
arte, garantir
o sucesso
do tratamento
ou

do procedimento cirúrgico
, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano.

Com efeito, não se afigura possível pressupor que o atendimento médico de urgência pudesse reverter o quadro de
descolamento de retina
e garantir fosse preservada a visão do paciente.

A respeito, pertinentes as considerações do Ministro do STJ Luis Felipe Salomão no julgamento do REsp n° 992821/SC:
“o erro tem de ser culpável e ter
relação de causa e efeito com o dano
, devendo ser aferido tomando por parâmetro o atuar de um médico diligente e prudente, pois, tendo em vista o próprio fato de a medicina não ser uma ciência exata, é necessário o exame sensato, arguto e sereno dos fatos e do conjunto probatório para, mediante o prudente arbítrio do julgador, prevenir condenações ou absolvições civis injustas.”

Em idêntico teor, a doutrina de Sílvio Venosa vaticina que
“
A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida
” (VENOSA, Sílvio de Salvo.
In:
Direito Civil – obrigações e responsabilidade civil – volume 2, 18
a
edição. São Paulo: Atlas, 2018, p. 392).

O primeiro laudo pericial (fl. 293) registrou que
“não se é possível afirmar que a cirurgia teria sido bem sucedida, por se tratar de uma condição grave, que mesmo quando o paciente recebe, imediatamente, o tratamento adequado, pode haver sequelas, com perda parcial ou total da visão”.

Posteriormente, consignou o
expert
(fl. 319/321) que:

1)

“o procedimento deve ser realizado, preferencialmente, dentro de um período de 07 (sete) dias após o acometimento de região macular”
;

2)
o quadro pode tornar-se irreversível pela demora;

3)
entre a primeira consulta e a realização do procedimento de fotocoagulação, a parte Requerente aguardou por
140 dias
;

4)
“as chances de recuperação anatômica são em tomo de 60% (sessenta por cento)”
.

Enfim, a par dessas considerações, e considerando a relativa probabilidade de êxito do procedimento, ressoa evidente o
nexo de
con
causalidade
entre a conduta omissiva dos apelados e a perda da visão da paciente.

A sentença exsurge escorreita ao aplicar a
teoria da perda de uma chance
, a qual se destina a reparar não o resultado final em si, mas a oportunidade séria e real de que a parte fora privada pela conduta do agente.

Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a teoria exige a demonstração de que a chance perdida era real, concreta e com alto grau de probabilidade de obtenção de benefício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO . MORTE DA PACIENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA . APLICAÇÃO DO DIREITO À CAUSA. ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. NULIDADE RELATIVA. SUBMISSÃO À PRECLUSÃO. PRECEDENTES. PERDA DE UMA CHANCE. NEXO CAUSAL. RELAÇÃO ENTRE CONDUTA MÉDICA E COMPROMETIMENTO REAL DA POSSIBILIDADE DE DIAGNÓSTICO E CURA . PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito. 2. A impugnação por suposta inabilitação ou deficiência de qualificação técnica do perito deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade de manifestação processual, sob pena de preclusão. 3.

À
luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedente. 4. No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente.
Precedentes do STJ.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1923907 PR 2021/0052562-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Sobreleva notar que
a negativa de atendimento médico de urgência
em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado danoso.

Nessas situações,
“
o agente não responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter contribuído, mas apenas pela chance de que ele privou a paciente
. A chance em si – desde que seja concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou de evitar um prejuízo – é considerada um bem autônomo e perfeitamente reparável. De tal modo, é direto o nexo causal entre a conduta (o erro médico) e o dano (lesão gerada pela perda de bem jurídico autônomo: a chance)”.
(STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012, publicado no Informativo n. 513).

É dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de
dano
in re ipsa
, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas da apelada.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 1.
A demora injustificada no atendimento de emergência do paciente infartado, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular nº 284 do STF, quando não há a clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.687.767/RN, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

No tocante ao
quantum
indenizatório, o seu arbitramento deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender as finalidades compensatória e punitiva dessa modalidade de reparação, consoante orienta o STJ:

“
A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o valor fixado a título de danos morais deve ser estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva (extensão do dano) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências”
(AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 28/03/2016).

Analisando precedentes desta Corte e do STJ em casos análogos, tem-se considerado razoável e proporcional o pagamento de danos morais em valores compreendidos a partir de R$ 30.000,00.
Ex vi:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO PACIENTE. QUADRO CLÍNICO EVOLUIU PARA A PERDA DA VISÃO DIREITA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] .
IV. O ente público tinha o dever de submeter o paciente a todos os exames necessários, mas, a despeito da alegação de tê-lo feito, não comprovou nos autos por meio de documentos hábeis (art. 373, II, CPC), tal como há prova materializada pelo autor da falha da assistência médica disponibilizada a este, que resultou na perda total da visão no olho direito do paciente e que, conforme laudo médico, mostra-se irreversível. V. Recurso conhecido e desprovido do Estado do Espírito Santo. Recurso conhecido e provido da parte autora para majorar os danos morais ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, tal como para conhecer e dar provimento ao apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do Relator. Vitória, 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 064150012702, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS POR MARA LUCIA BRANDÃO E PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIRIO. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRETENDIDA REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de demanda judicial em que se pleiteava indenização no valor de 2000 salários mínimos por erro médico em virtude de erro médico atestado em perícia médica judicial realizada.
A recorrente após ter sido submetida à cirurgia oftalmológica, teve drástica perda da visão do olho direito, a incapacitando parcialmente para o mercado de trabalho já que exercia a função de vigilante. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando à União ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais
. Foi interposta apelação visando a majoração do valor da indenização. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a decisão de procedência do pedido inicial. 2. No que tange ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/11/2016). 3.
No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o valor da indenização por danos morais, arbitrado, pela sentença, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantum que não se mostra excessiva, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravos conhecidos para negar provimento aos Recursos Especiais. (AREsp n. 1.228.571/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que
arbitrada indenização no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), decorrente da perda total da visão do olho esquerdo
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.173.123/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Acrescenta-se ao dado objetivo da cegueira o sofrimento de ordem psíquica decorrente da trajetória da recorrida durante quase cinco meses, marcada por consultas sucessivas sem resultado, ligações telefônicas ignoradas, recusa de agendamento, descumprimento de ordem judicial, e a angústia crescente de assistir à progressão irreversível da doença que poderia ter sido tratada.

Ante as peculiaridades do caso concreto, a lesividade da conduta omissiva e a capacidade econômica do ofensor, reputo adequado o
quantum
indenizatório fixado na origem, no valor de
R$
50
.000,00.

A r. sentença recorrida fixou, no tocante aos encargos moratórios e à correção monetária, a incidência, a partir do evento danoso, dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e da correção monetária pelo IPCA-E e, a partir da publicação da sentença, exclusivamente da Taxa SELIC (nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021).

Referida fórmula exsurge em consonância com a orientação do STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 905 e pelo STF no Tema nº 810 de Repercussão Geral.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s

recurso
s

de
Estado do Espírito Santo
e
Município de Colatina
e, no mérito, a eles nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor da condenação, a serem acrescidos sobre o montante estabelecido em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)